Tribunal: TJPA
Processo: 0009162-75.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009162-75.2018.8.14.0049

APELANTE: ALANNA TAYNARA ALVES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DA AGENTE PRISIONAL E CONJUNTO PROBATÓRIO APONTAM A AUTORIA DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA: CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento da agente prisional que realizou o flagrante, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas;

2.

O vetor circunstâncias do crime tem fundamentação idônea, porém, o magistrado não a aplicou para a fixação da pena-base eis que deixou para valorá-la na terceira fase da dosimetria pois a infração foi cometida nas dependências de um estabelecimento prisional;

3.

Recurso conhecido e no mérito, improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
em
CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009162-75.2018.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

APELANTE: ALANNA TAYNARA ALVES RIBEIRO

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por ALLANA TAYNARA ALVES RIBEIRO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Pará, que a condenou à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos em regime inicial aberto, substituídas por duas penas restritivas de direito, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Consta na peça introdutória (ID nº 12779307, págs. 74-76) que na data de 04/04/2018, por volta das 09h, no Complexo Penitenciário de Americano, no município de Santa Isabel a recorrente trazia consigo para fins de tráfico, um invólucro contendo uma porção de drogas conhecida como cocaína, sem autorização legal ou regulamentar.

A recorrente foi até a casa penal de Americano para visitar seu companheiro Weverson Mendonça Carvalho, que se encontra preso no CRPPI, quando, ao passar pela revista de rotina, foi encontrado pelos agentes prisionais, dentro de um compartimento da bolsa, um saco plástico contendo uma porção de cocaína. Em seguida, os agentes encaminharam a apelante à delegacia de polícia para os procedimentos legais.

A materialidade delitiva se evidencia pelo laudo toxicológico definitivo em entorpecentes (ID 12779311 – Págs. 85-86), que comprova que a droga apreendida é composta pela substância entorpecente
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como cocaína. A autoria também está comprovada pela oitiva das testemunhas na polícia e em juízo.

A apelante foi denunciada como incursas nas penas dos artigos 33,
caput, c/c
art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória em relação ao crime do art. 33, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 (ID n.º 12779323 – págs. 174-181), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 12779326, págs. 189-198) pugnando:

(i)

pela absolvição por negativa de autoria;

(ii)

Revisão da dosimetria da pena em seu vetor circunstâncias do crime, e aplicação da pena-base no seu mínimo legal;

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 12779327, págs. 202-203), pelo conhecimento do recurso e, no mérito, seja julgado totalmente improcedente o recurso de apelação, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID nº 12868453, págs. 225-229).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMETIDO PELA APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADOS.

Aduz a defesa de Alanna Taynara Alves Ribeiro que não foi comprovada nos autos a autoria delitiva para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a apelante foi presa em flagrante delito por portar dentro de uma bolsa que carregava uma embalagem contendo 17,263 (dezessete gramas, duzentos e sessenta e três miligramas)
de substância pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 12779311 – Págs. 85-86).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, tem-se que o acervo probatório apresenta elementos aptos e suficientes a comprovar a conduta descrita no art. 33 da 11.343/2006 na modalidade portar, máxime ao se considerar o testemunho policial prestado em Juízo.

Foram ouvidas como testemunha de acusação a PM Antônia Bezerra de Oliveira
, policial militar que realizou o flagrante. Em juízo declarou:

“Que os entorpecentes foram encontrados dentro da bolsa de um bebê que estava na companhia da acusada; que a mesma disse que não tinha conhecimento das substâncias entorpecentes; que a priori, a acusada afirmou que a bolsa pertencia a sua prima; que a acompanhou até à depol.”

Interrogada, a recorrente negou a autoria em relação ao tráfico de drogas.

Ficou ainda comprovado nos autos que a apelante estava portando na bolsa de bebê da filha certa quantidade de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar caracterizando o crime de tráfico.

Os depoimentos da agente prisional auscultada nos autos não deve ser tida como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, principalmente o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO NA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS E AGENTES PENITENCIÁRIOS - VALIDADE - DOLO SATISFATORIAMENTE DELINEADO - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO - PEDIDO PREJUDICADO - MINORANTE JÁ FIXADA EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, ante a prova produzida sob o contraditório judicial e o idôneo depoimento dos policiais e agentes penitenciários, é de ser mantida a condenação. Tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, para sua caracterização basta que o agente pratique um dos verbos descritos no tipo; não precisa, necessariamente, encontrar-se num contexto de mercancia da droga.”

(TJ-MG - APR: 10245150000272001 Santa Luzia, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido tentando introduzir substância entorpecente no sistema prisional – Depoimentos firmes e coerentes dos agentes penitenciários responsáveis pela apreensão da droga no interior de um sedex recebido pelo acusado – Validade – Pena inalterada – Mantida a elevação da pena de partida, em razão dos maus antecedentes comprovados nos autos – Causa de aumento devidamente demonstrada, pois o acusado pretendia introduzir drogas no presídio – Redutor negado, mercê da comprovada reincidência e dos maus antecedentes – Regime fechado adequado ao caso concreto – Apelo improvido.”

(TJ-SP - APR: 15003396920198260081 SP 1500339-69.2019.8.26.0081, Relator: Fernando Torres Garcia, Data de Julgamento: 26/05/2021, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/05/2021)

Na esteira do entendimento do C. STJ:

(...)

“3. Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.”

(STJ - AgRg no HC: 562216 SP 2020/0039104-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Não existem dúvidas nos autos de ter sido a apelante a autora do delito. Por este motivo, deixo de acolher a tese defendida pela apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PENA-BASE E DA SUA REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL.

Segundo a apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de tráfico de drogas, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Preliminarmente destaco que apesar do acerto na definição do vetor circunstâncias do crime, o magistrado
a quo
sequer a valorou fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ainda que o vetor fosse desclassificado por causa de fundamentação inidônea, a pena seria mantida neste patamar pois foi a pena mínima fixada pelo legislador e observada pelo magistrado na aplicação da pena.

A pena fixada será mantida tendo em vista que é a mais benéfica à recorrente.

Não existem causas atenuantes ou agravantes.

Segundo a ordem de aplicação da dosimetria da pena estabelecido no art. 68, do CP:

Existe causa de diminuição da pena estabelecido no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, reduzindo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,

Existe causa de aumento da pena estabelecido no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, majorando a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto e que foi substituída por duas penas restritivas de direito.

Por todo o exposto,
conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento, mantendo todos os termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023